Tribunal: TJDFT
Processo: 0713014-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. INDEFERIMENTO. DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR (ART. 523, § 1o DO CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra a decisão liminar pela qual parcialmente conhecido o agravo de instrumento por errônea definição de matéria (pedido para incidência de honorários advocatícios e da multa previstos no § 1o do art. 523 do CPC) não ter sido objeto de análise da decisão de origem. No entanto, definida a incorreção, ou seja, a matéria foi analisada na decisão agravada, nenhum óbice ao conhecimento pelo Tribunal, razão pela qual o agravo interno deve ser provido para conhecer integralmente do agravo de instrumento.
2. Provisoriedade de cumprimento de sentença caracterizada por pendência de julgamento de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Banco do Brasil S/A perante o Supremo Tribunal Federal, pronunciamento que pode repercutir no desfecho da lide, alterando conclusão relativa a índice de correção monetária aplicável a cédulas de crédito rural, objeto da sentença coletiva, cujo cumprimento os agravantes buscam. Há possibilidade de modificação do débito exequendo. Nesse contexto, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos” (art. 520, IV, CPC).
3. Conforme bem definido na decisão agravada, nos termos do parágrafo único do art. 521, CPC, deve-se exigir caução “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”.
4. Demais disso, caso em que se pretende a liberação de R$ 447.161,61 (quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e um centavos) atualizados, valor bastante expressivo e que representa elevado risco de incerta reparação se a sentença proferida no processo de origem (ACP 94.0008514-1, atual no CNJ atual número do CNJ: 0008465-28.1994.4.01.3400) vier a ser modificada.
5.O depósito do valor efetivado pelo devedor no cumprimento provisório (art. 520, § 3o do CPC) não recebe o mesmo tratamento do depósito efetivado para pagamento voluntário do débito no cumprimento definitivo da sentença previsto no artigo 523, §1o do CPC, no qual se exige para afastar a sanção (multa e honorários) que o executado deposite o valor para liquidar efetivamente a dívida, autorizando a liberação do valor ao credor. No cumprimento provisório, a multa prevista no art. 523, § 1o do CPC é afastada com o simples depósito tempestivo, mesmo que o valor não seja liberado ao exequente. 5.1. Precedente STJ: “Entretanto, se se tratar de cumprimento provisório da decisão, a multa e os honorários advocatícios não serão devidos se houver o simples depósito judicial do valor (que não se confunde com o pagamento voluntário da condenação), de modo a compatibilizar a referida regra com a preservação do interesse recursal do executado que impugnou a decisão exequenda. 6- O depósito judicial do valor previsto no art. 520, § 3o, do CPC/15, tem por finalidade isentar o executado da multa e dos honorários advocatícios, funciona como uma espécie de garantia de que não haverá a prática de atos de invasão patrimonial na fase provisória da execução e poderá ser levantado, como regra, mediante prestação de caução suficiente e idônea. ( ) (STJ - REsp: 1942671 SP 2020/0157074-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

7. Agravo interno provido. Agravo de instrumento desprovido.